Tribunal: TJMT
Processo: 0007127-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007127-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MARCONDES MORALES - CPF: 904.127.961-04 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LEAL NUNES MORALES - CPF: 043.384.091-93 (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA BARONI - CPF: 406.368.828-37 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), PAULO ANTONIO MOREIRA (APELADO), GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA (APELADO), LEODOMAR ALVES DUARTE (APELADO), HELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 161.468.591-68 (APELADO), LEODOMAR ALVES DUARTE - CPF: 821.296.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ASSISTENTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ASSISTENTE), HELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 161.468.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - CPF: 409.847.748-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRORDINÁRIO – FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM ARGUMENTOS E DOCUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Faz necessária a intimação da parte autora para se manifestar sobre os fatos extintivos de seu direito suscitados pela parte ré (art. 350 do CPC), bem como para impugnar as alegações trazidas no bojo da contestação (art. 437 do CPC).

2. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre teses e documentos juntados pela parte contrária, que serviram para embasar o convencimento do sentenciante, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ROBERTO MARCONDES MORALES
e
MARIA DE FATIMA LEAL NUNES MORALES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário no 0007127-53.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO SISTEMA S.A.,
nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito. Por consequência, condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. E, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 9% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC (ID 129794755 - Pág. 191/196 - fls. 364/369).

Da decisão, o banco réu apresentou recurso de embargos de declaração, os quais foram acolhidos a fim de suprir a omissão apontada, para retificar o valor da causa para R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), intimando os autores para complementarem das custas e taxas judiciárias (ID 129794755 - Pág. 225/228 - fls. 398/401).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem, preliminarmente, cerceamento defesa, uma vez que não foram intimados para impugnarem a contestação, na qual foram alegadas as preliminares acolhidas pelo sentenciante.

Alegam que, o processo é nulo ante a irregularidade na representação, uma vez que vários atos processuais foram praticados após a morte do patrono dos apelantes, sem ter sido atendido o que estabelece o art. 313, I, do CPC.

Argumentam que, após a ocorrência da irregularidade da representação processual, o processo teve sua tramitação normal, mesmo os apelantes não estando assistidos por procurador regularmente habilitado.

Enfatizam que, o art. 557 do CPC, aplica-se somente ao autor e réu da demanda possessória e não a terceiros que não figuram no polo passivo da referida ação.

Afirmam que, não constava averbação da Ação de Reintegração de Posse nas Matrículas Imobiliárias no. 5.099, 5.100, 5.101, 5.103 e 5.104, todas do CRI de Arenápolis/MT, como única forma de evitar novas demandas sobre o imóvel, de modo que não se conferiu a devida publicidade a respeito da existência da demanda a terceiros, o que inviabiliza a extinção deste feito, pois as ações devem tramitar conjuntamente por conexão.

Destacam que, não se pode deixar de lado que na referida ação possessória ainda pendem a realização de perícia para identificação da área, considerando que as matrículas arroladas não trazem exatamente a localização geográfica da área, de modo que a extinção prematura desta ação pode acarretar prejuízos aos autores/apelantes.

Defendem que, a utilização da Tabela Referencial do INCRA/MT, para fins de atribuição ao valor da causa, nas ações de que visem à declaração de prescrição aquisitiva não encontra respaldo legal e nem jurisprudencial, simplesmente porque a sua aplicabilidade será permitida apenas quando ausente a incidência do Imposto Territorial Rural - ITR sobre imóvel, o que não se verifica no caso, pois, a própria apelada apresentou os cálculos do imposto (ITR) em sua contestação.

Sustentam que, a Ação de Usucapião possui natureza declaratória, sendo inaplicável a regra contida no art. 292, IV, do CPC, o qual dispõe que o valor da causa será o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, mas sim o entendimento jurisprudencial pátrio que sustenta que o seu arbitramento deverá ter como base o valor venal do imóvel, atribuído para fins fiscais, correspondendo, assim, com a estimativa oficial para o lançamento do ITR.

Subsidiariamente, destacam que a importância atribuída à causa deverá ser arbitrada no montante de 1/5 (um quinto) do valor de avaliação do imóvel usucapiendo, excluídas as benfeitorias, tendo em vista que foram inseridas pelos próprios autores/apelantes, não podendo serem utilizadas para a estimativa.

Dizem que, não houve omissão com relação a quaisquer dos cônjuges, não havendo que se falar em litigância de má-fé, devendo a respectiva multa ser afastada (ID 129794763 - Pág. 1/28 - fls. 516/545).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 129794779 – fls. 726/741).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 141188156 – fls. 751/755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Os autores/apelantes aduzem, preliminarmente, cerceamento defesa, uma vez que não foram intimados para impugnarem a contestação, na qual foram alegadas as preliminares acolhidas pelo sentenciante.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Isso porque, ao fundamentar a sentença, o Julgador singular faz menção expressa à tese mencionada na defesa/contestação (ID 129794755 - Pág. 193 – fls. 366), a qual, ao final, foi acolhida.

Ocorre que, observa-se que o magistrado singular não intimou a parte autora/apelante acerca da defesa apresentada pelo réu/apelado e dos documentos a ela juntados, em nítida afronta ao que dispõem os artigos 350 e 437, §1o, do CPC, senão vejamos:

Art. 350.
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
.

§ 2o Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação
.

Com efeito, a falta de intimação da parte para se manifestar sobre a contestação e os documentos juntados pela parte contrária, que serviram para embasar o convencimento do sentenciante, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO. LICENÇA-PRÊMIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FATO IMPEDITIVO SUSCITADO PELA PARTE ADVERSA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. [...]. 2.
A ausência de intimação do autor para manifestar-se acerca dos fatos impeditivos suscitados na contestação e considerados apenas no julgamento da apelação, foi apontado já nos primeiros aclaratórios e, ainda que assim não fosse, dita matéria é reconhecidamente de ordem pública, de modo que poderia ser suscitada a qualquer tempo na instância ordinária.
Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 495.040/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 567.461/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1.
É imprescindível a intimação da autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como é necessária a intimação da autora para se manifestar sobre os fatos extintivos de seu direito suscitados pelo réu (art. 350 do CPC)
. 2. Inexistência de elementos para manutenção ou reforma da sentença, ante a ausência de prova pericial para o deslinde da controvérsia sobre a veracidade da assinatura contida no comprovante de débito apresentado. Sentença anulada, de ofício. Recurso. Prejudicado
. (TJMS. Apelação n. 0825365-88.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 14/12/2016, p: 15/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - AUSENCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPUGNAR E OFERECER RESPOSTA À RECONVENÇÃO - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS DECLARADA DE OFÍCO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. -
Em atenção ao devido processo legal, caracteriza-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para apresentar impugnação à contestação na qual a parte ré juntou documentos e ainda apresentou fato novo, oferecendo no mesmo ato, reconvenção
. - Deve ser anulado parcialmente o feito que não observou tais procedimentos e declarados nulos todos os atos a partir da contestação e reconvenção. - O recurso deve ser provido e a sentença cassada
. (TJMG - Apelação Cível 1.0142.12.001192-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2013, publicação da súmula em 21/06/2013).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento, oportunizando à parte autora manifestar-se acerca da contestação e documentos com ela juntados, nos termos dos artigos 350 e 437, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022